Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. IMPROCEDENTE. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3/5. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, com espeque no princípio do in dubio pro reo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Mantém-se a fração de redução de 3/5 em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD) em face da natureza da droga (cocaína), que não foi utilizada na 1a fase da dosimetria da pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.